Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722251-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709537-84.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, na qual indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 129321999 dos autos de origem): "Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL requerendo: a) a anulação das sanções aplicadas e/ou do respectivo processo administrativo, no todo ou em parte, em face das nulidades insanáveis consistentes na ausência das intimações pessoais, por via postal, dos atos processuais com aviso de recebimento, a um dos seus representantes legais, únicos detentores de legitimidade para tanto, nos endereços informados nos autos, também em razão da preordenada omissão da Administração Pública em apreciar os respectivos pleitos administrativos reiterados nos autos, alternativamente; b) sejam julgadas improcedentes as sanções administrativas cominadas em razão da inobservância do princípio da gradação, em face da exceção do contrato não cumprido de demais teses expendidas, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto não houve descumprimento contratual anteriores à omissão do réu em aprovar os orçamentos após o encaminhamento dos projetos executivos iniciais, nos termos do edital e do contrato; c) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 85.892,39 (oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) e alternativamente; d) seja declarada a rescisão amigável do contrato, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, em face dos erros de origem perpetrados pela Administração Pública, redundando na necessidade de uma nova licitação ou a substituição das multas aplicadas pela advertência, observando-se o princípio da ordem e da gradação ou; e) a redução das multas aplicadas para o patamar mínimo observando os preceitos constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade em decorrência do estado de exceção e de calamidade pública estabelecido pelo requerido efetuando a compensação com o valor referente à primeira medição dos serviços efetivamente prestados e não adimplida pelo réu. Narra a autora a instauração pelo réu, mediante a Gerência de Contratos e Convênios da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, do processo administrativo no 00090-00000975/2020-64 objetivando a imputação de multas no montante de R$ 277.716,00 (duzentos e setenta e sete mil setecentos e dezesseis reais). Atesta que as penas impostas foram precedidas da rescisão unilateral do contrato no 0.155.00/2020, restando-lhe um saldo devedor de serviços prestados no importe de R$ 85.892,39 (oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos). Por sua vez, aventa nulidade dos atos administrativos ocorridos sem a intimação pessoal de quem realmente a representa. Recorda que, em 14/02/2022, notificou o requerido com o fito de prevenir nulidades, assim como requereu que todos os atos e decisões atinentes ao referido processo administrativo e seus apensos fossem realizados de forma pessoal aos seus representantes legais, nos seus respectivos endereços, via postal, com Aviso de Recebimento – AR. Relata o envio, em 1o/04/2022, nos endereços eletrônicos dos seus representantes legais, guia para recolhimento das multas administrativas cominadas. Enfatiza a falta de comunicação válida da decisão que determinou as multas pecuniárias, impossibilitando a interposição de recurso administrativo. Ao contrário, anota a comunicação dos atos processuais objetados de maneira indevida pelo demandado, ocasionando insegurança jurídica. Nestes termos, requer a declaração das nulidades dos atos realizados no processo administrativo no 00090-00000975/2020-64 sem a intimação dos seus sócios representantes. Noutro giro, rebela-se contra as penas impostas pelo demandado. Para tal, rememora o seu êxito em licitação e a assinatura do Contrato no 042645/2021, cujo objeto era a execução das obras de construção do terminal de ônibus do Varjão situado na Quadra 10, Conjunto “H”, Lote 01. Sublinha a existência de prazos para prorrogação da avença, consoante a Lei no 8.666/1993. Entretanto, registra o início das obras durante a pandemia da Covid-19 em meio às medidas restritivas impostas pelo requerido, principalmente o Decreto no 41.882/2021, o qual instalou estado de calamidade pública no Distrito Federal, extinto pelo Decreto no 43.225 de 18/04/2022. Aponta a execução da obra contratada, mas ficou impedida de dar continuidade em decorrência da aprovação de aditivo contratual encaminhado ao órgão público competente, o que não aconteceu. Desta maneira, relata a paralização das atividades, interferência nos prazos de execução e vigência contratuais por situações alheias à sua vontade. Insurge-se contra as multas imputadas pelo réu em função de descumprimento das cláusulas contratuais. Alega a realização dos serviços iniciais com a consequente descrição na planilha referente à primeira medição, bem como a elaboração de projetos executivos de topografia, fundações e estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, infraestrutura de terraplanagem e pavimentação dentre outros. Afirma a necessidade de novos serviços imprescindíveis para dar continuidade à construção, apresentados por quantitativos e memórias de cálculos, os quais não foram analisados tempestivamente pelo requerido. Para mais, menciona o inadimplemento do réu pelos serviços então executados, nos termos do relatório da primeira medição, inviabilizando o prosseguimento da obra. Pugna pela aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, tendo em mira que o requerido não pode exigir o cumprimento do contrato em tela sem ante adimplir com as suas próprias obrigações. Reforça que eventual atraso não aconteceu por sua culpa exclusiva, mas por circunstâncias alheias à sua vontade somadas à crise desencadeada pela pandemia da Covid-19. Aventa desequilíbrio econômico-financeiro no pacto firmado. Desta maneira, entende pela manutenção à equação econômico-financeira inicial ante a escalada de preços dos insumos derivada da crise pandêmica. Sob outro espeque, pleiteia a rescisão amigável da avença em comento observando que a interrupção da obra foi dada pela Administração Pública e as penalidades impugnadas não possuem razão para existir. De mais a mais, ressalta que os fatos descritos podem resultar na rescisão amigável do contrato e que essa seria a solução mais razoável para o conflito. Relata a publicação de novo edital com valor da obra correspondente ao dobro do contrato em referência. Desta feita, considera comprovada a inexequibiidade da avença objeto da lide reforçando as teses expostas. Pontua os efeitos desencadeados pela pandemia da Covid-19, da existência de motivos de força maior e fato do príncipe para justificar a impossibilidade de finalizar a construção pactuada com o réu. De outra senda, ataca as penas impostas pelo demandado, as quais padecem de adequação, necessidade e proporcionalidade. Sustenta que não agiu com culpa ou dolo nos eventos descritos, sendo ilícitas e exageradas as aludidas sanções. Além do mais postula o pagamento de R$ 85.892,39 (oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) atinentes à primeira medição dos serviços prestados. Atesta a sua inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF impedindo a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal prevista para 30/06/2022. Obtempera a necessidade da referida decisão para receber os serviços prestados de outros contratos administrativos, além de outras restrições à suas atividades. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a imediata suspensão da exigibilidade das multas administrativas açodadas aplicadas pelos prepostos da Secretaria de Estado de Mobilidade, comunicando à requerida, aos gestores do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, determinando a imediata suspensão dos apontamentos de débitos, a fim de que seja expedida a certidão de regularidade fiscal pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Deu à causa o valor de R$ 277.716,00 (duzentos e setenta e sete mil setecentos e dezesseis reais). Custas recolhidas (ID 129243561). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. No caso sob análise, a requerente postula a suspensão de multas pecuniárias aplicadas pela Secretaria de Estado Transportes e Mobilidade do Distrito Federal em processo administrativo. O artigo 87 da Lei no 8.666/1993 estatui as seguintes sanções para o inadimplemento contratual: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. § 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. § 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. Por sua vez, o Decreto Distrital no 26.851/2006, regulamentador das sanções administrativas contidas nas Leis no 8.666/1993 e 10.520/2002, dispõe sobre inadimplemento contratual e multa nos seus artigos 2o e 4o, abaixo transcritos: Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: I - advertência; II - multa; III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal: a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.” No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Recordo que a Administração Pública é guiada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade interesse público, considerados as pedras de toque do Direito Administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece uma gama de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, objetivando a consecução de fins de interesse geral. Analisando o conjunto documental acostado, não constato as ilegalidades ou violações aos princípios administrativos invocados pela requerente. A princípio, verifico divergências na condução do objeto contratual ocorrendo litigiosidades entre a requerente e o demandado. Para além, mediante exame de cognição sumária, não considero existentes elementos fático-probatórios para desconstituir, de plano, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, os quais estão em consonância com a legislação de regência. A princípio, os atos processuais impugnados ocorreram dentro da lei e atenderam aos princípios da legalidade, publicidade e supremacia do interesse público. Além disso, as eventuais ilegalidades e nulidades na consecução da avença e nas sanções pecuniárias impostas como descritas na peça vestibular devem passar sob o crivo do princípio do contraditório e ampla defesa durante a instrução processual. Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência das nulidades e dos direitos postulados pela parte requerente. Com efeito, em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita, entendo afigurar-se razoável a submissão da causa ao regular trâmite processual. Para mais, a matéria posta sob julgamento reivindica arcabouço probatório amplo, destinado à formação de cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, repito. Nesse sentido o eg. TJDFT em situações análogas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO (ART. 4o, V, DEC. 26.851/2006). REGULARIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E DO REGISTRO NO SICAF E NO E-COMPRAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. Se, para a aplicação da penalidade, houve plena observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive com abertura de processo administrativo e interposição de recurso pela contratada e, nesse procedimento, a Administração concluiu ter havido descumprimento de vários deveres contratuais pela contratada, não há verossimilhança suficiente a amparar a antecipação de tutela consistente na suspensão da exigibilidade da multa no valor máximo previsto no artigo 4o, V, do Decreto no 26.851/06, conforme autorizava o edital de licitação, e da anotação no SICAF e no E-compras. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 799561, 20140020115003AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2014, publicado no DJE: 4/7/2014. Pág.: 90) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: "Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo." (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso a alegação de desqualificação indevida do certame depende de comprovação realizada por meio de prova técnica, uma vez que os relatórios e análises colocadas nos autos não demonstram, de plano, qualquer ilegalidade, não havendo, portanto, a probabilidade do direito alegado, afastando-se a tutela de urgência requerida. 2.1. A recorrente alega que satisfaz todas as condições técnicas do edital, afirma que a qualificação apresenta é superior ao requerido, sendo que, apesar da nomenclatura não ser idêntica, a metodologia licitada é consideravelmente mais simples do que a comprovada, de modo que deve ser aceita. 2.2. Em que pese à argumentação despendida, apenas com contraditório e produção de provas será possível aferir a assertividade do alegado, não sendo possível em decisão liminar concluir pela probabilidade do direito alegado. 3. As questões discutidas nos autos demandam um maior aprofundamento da dialética entre o fato narrado e o direito postulado, tudo isto por meio da devida instrução processual, mediante a instauração do contraditório, assegurando a ampla defesa e o devido processo legal a ambas as partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1155453, 07194802420188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.(TJ-DF 07502970320208070000 DF 0750297-03.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENALIDADE APLICADA À CONTRATADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA E RETIRADA DA INSCRIÇÃO NO SICAF. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Banco de Brasília S.A. contratou pessoa jurídica para a prestação de serviços relativos à implantação do sistema de combate a incêndio e pânico em diversas dependências da instituição financeira, localizadas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. 2. No curso do contrato, foi aplicada a penalidade de advertência à contratada "pela inexecução e execução de serviços incompletos e insatisfatórios, que estão gerando transtorno ao desenvolvimento dos serviços do BRB". 3. Não solucionado o problema, o BRB emitiu notificação para a contratada/agravante sobre abertura de "procedimento administrativo para rescisão unilateral do contrato e aplicação da penalidade de multa, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pela não entrega dos serviços (OS 4032145, OS 4031199, OS 4031303, OS 4031443), gerando transtorno ao desenvolvimento das atividades do BRB", oportunizando apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. 4. Após manifestação da contratada, sobreveio a decisão administrativa aplicando penalidade de multa e rescisão contratual, além da inscrição da contratada no SICAF (Sistema de Cadastro de Fornecedores). O recurso administrativo interposto foi desprovido. 5. As sanções aplicadas estão previstas no instrumento contratual, em consonância com as cláusulas décima, inciso I, e décima terceira, inciso II, "a", e a contratada/agravante não questiona a observância do contraditório e a ampla defesa, mas, sim, aduzindo que o contratante não lhe forneceu os adequados projetos para a execução das ordens de serviços. 6. Revela-se descabida a incursão quanto ao mérito da sanção, porquanto possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no presente momento processual. Por conseguinte, mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a aplicação da penalidade de multa e retirar a inscrição da contratada no SICAF. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411413, 07010395320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre os direitos vindicados. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. Intimem-se. Cite-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor do agravado, na qual busca a anulação das sanções aplicadas em processo administrativo no 00090-00000975/2020-64, na qual lhe fora aplicada multas no montante de R$ 277.716,00 (duzentos e setenta e sete mil setecentos e dezesseis reais). Aduz que a penalidade decorre da rescisão unilateral do contrato no 0.155.00/2020. Noticia que o início das obras ocorreu durante a pandemia da Covid-19 em meio às medidas restritivas impostas pelo Poder Público, todavia, ficou impedida de dar continuidade em decorrência da não aprovação de aditivo contratual encaminhado ao órgão público competente. Diz haver nulidade dos atos administrativos ocorridos sem a intimação pessoal da representante a agravante. Informa que requereu ao agravado que todos os atos e decisões atinentes ao referido processo administrativo e seus apensos fossem realizados de forma pessoal aos seus representantes legais, nos seus respectivos endereços, via postal, com Aviso de Recebimento – AR, todavia, teria sido intimada por meio eletrônico, tal como teria ocorrido na fase de licitação. Destaca a invalidade da comunicação da decisão que determinou a multa pecuniária, razão por que requer a nulidade do processo. Liminarmente requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da multa administrativa. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 37019508. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a análise da questão enseja exame aprofundado dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar. Trata-se de processo administrativo decorrente de licitação para a execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Varjão, Quadra 10, Conjunto H, lote 01 (contrato no 0.155.00/2020). Com efeito, em se tratando de contrato administrativo, é consabido que tanto a Administração Pública quanto as sociedades empresárias, participantes dos seus certames, vinculam-se aos termos e condições do instrumento convocatório e do contrato, de acordo com os arts. 3o, caput, 41, caput, 55, XI, todos da Lei n. 8.666/1993. Por conseguinte, as penalidades cabíveis e os valores das multas são cláusulas necessárias em todo contrato administrativo, nos termos do art. 55, VII, da Lei n. 8.666/93. Assim, a “inexecução total ou parcial do ajuste” ou de suas alterações posteriores, “garantida a prévia defesa” do administrado, enseja a prerrogativa da Administração Pública aplicar este tipo de sanção, de acordo com os arts. 58, IV, 66, 86 e 87, II, todos desta Lei. Muito embora alegue nulidade da intimação no processo administrativo, verifica-se que evidente atuação de seus representantes na defesa administrativa, com a apresentação de Defesa Prévia, o que enseja, em tese, a observância do contraditório e da ampla defesa (Vide ID 37029213. Pág. 133-137, ID 37029214. Pág. 1-16). Ademais, o ato administrativo que impõe a aplicação de multa por inexecução do contrato possui previsão legal, assim como goza de presunção de legitimidade e legalidade, só comportando a sua suspensão ou revogação, a vista de elevada verossimilhança das alegações, o que, com a devida vênia, não me parece ser o caso dos autos. Desse modo, diante da não caracterização suficiente da elevada probabilidade de provimento do recurso, nos limites próprios da cognição sumária, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a lide, forçoso aguarda-se o amadurecimento da lide originária. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator